Tribunal: TJSP
Processo: 1025839-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SEXTA-PARTE. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS NÃO EVENTUAIS.
1. Gratificações concedidas aos autores que constituem vantagens adicionais de caráter permanente, com natureza de aumento de vencimentos e, portanto, devem integrar a base de cálculo da sexta-parte. Não incidência, contudo, sobre as vantagens realmente pagas pelo desempenho

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SEXTA-PARTE. BASE DE CÁLCULO. VANTAGENS REMUNERATÓRIAS NÃO EVENTUAIS.
1. Gratificações concedidas aos autores que constituem vantagens adicionais de caráter permanente, com natureza de aumento de vencimentos e, portanto, devem integrar a base de cálculo da sexta-parte. Não incidência, contudo, sobre as vantagens realmente pagas pelo desempenho de atividade excepcional e sobre as eventuais, que não decorrem da remuneração pelo serviço prestado.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1025839-84.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, Apelantes/Apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, são apelados/apelantes MARIA DE LURDES
BRAZ, FLORISIA BARBOZA PEREIRA DOS SANTOS, ARLETE APARECIDA
THOMAZINI GOMES, CLEIA GUIMARÃES, DALVA NERY CAIVANO, ELITA
TAVARES SAMPAIO, GENY DE OLIVEIRA RAMOS, MARIA DAS GRAÇAS
DA SILVA, MARIA DE LOURDES AZEVEDO PONTES, ANTONIA NUNES
SANTANA BENEDITO, MARIA JULIA TEIXEIRA, MARIA NATALIA LEÃO
RAMOS, MERCEDES FRANÇA, ROSA APARECIDA HERNANDEZ PIETRO,
ROSALIA DUBSKY SAVIO, ROSELY MARLÍ DA SILVA, WALKYRIA LUCI
FARIA e MARIA JOSE MENDES DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025839-84.2019.8.26.0053 -Voto no
2
Voto n. 38536
Autos de processo n. 1025839-84.2019.8.26.0053
Apelante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelados: Florisia Barboza Pereira dos Santos
Comarca de São Paulo
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS. SEXTA-PARTE. BASE DE CÁLCULO.
VANTAGENS REMUNERATÓRIAS NÃO EVENTUAIS.
1. Gratificações concedidas aos autores que constituem
vantagens adicionais de caráter permanente, com natureza
de aumento de vencimentos e, portanto, devem integrar a
base de cálculo da sexta-parte. Não incidência, contudo,
sobre as vantagens realmente pagas pelo desempenho de
atividade excepcional e sobre as eventuais, que não
decorrem da remuneração pelo serviço prestado.
Recurso desprovido.
Vistos;
A FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apela da r. sentença (fls. 108/113) pela qual a D. Magistrada
a quo, em ação pelo rito ordinário ajuizada por FLORISIA
BARBOSA
PEREIRA
DOS
SANTOS
(e
outras)
que
julgou
procedentes os pedidos da demanda, “para condenar a ré ao
recálculo da sexta-parte, para que passe a incidir sobre os
proventos,
excetuadas
as
gratificações
eventuais,
em
conformidade com o disposto pela Constituição Paulista e ao
pagamento das diferenças corrigidas a partir do vencimento
de cada uma e acrescidas de juros de mora, desde a citação,
tudo na forma supra exarada (juros e correção)”.
A FESP, em síntese (apelo de fls. 116/147),
aduz que o entendimento atual do E. STF (RE 563.708 e RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025839-84.2019.8.26.0053 -Voto no
3
1.153.964) vai pela incidência dos adicionais apenas sobre o
salário-base ou vencimento, não sobre a remuneração.
É o breve relatório. Passa-se ao voto.
Anote-se que o debate em curso no presente
feito limita-se a discernir a extensão relativa à expressão
“vencimentos integrais”, contida no art. 129 da Constituição
Estadual.
Ora bem, importa primeiramente identificar o
conteúdo semântico do termo vencimento. Bem, de acordo com
abalizada “opinio communio doctoris” compreendemo-lo o que resulta
da composição do padrão de remuneração do funcionário sobre
o qual se agregarão:
“vantagens pecuniárias auferidas pelo servidor a título de adicional ou
gratificação. Quando o legislador pretende restringir o conceito ao
padrão do servidor, emprega o vocábulo no singular vencimento;
quando quer abranger também as vantagens conferidas ao servidor, uso
o termo no plural vencimentos” (Hely Lopes Meirelles In Direito
Administrativo Brasileiro, 15a ed., p.392).
Não cederá lugar essa interpretação para
qualquer
outra,
especialmente
por
força
da
precisão
terminológica constante do texto do artigo 129o da Constituição
Estadual, particularmente quando ao regrar que “Ao servidor público
estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço,
concedido no mínimo por qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a
sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado
o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição” não admite solução às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025839-84.2019.8.26.0053 -Voto no
4
meias, ou que equivalha à amputação do sentido concreto que
lhe deu referido artigo de lei constitucional.
De mais a mais, há de prevalecer essa sorte de
conclusão em virtude do fato de ser a regra deste artigo 129o da
Constituição Estadual instituto normativo de hierarquia e cunho
superior, sobretudo se o cotejarmos com o elenco de leis
restritivas que a Fazenda Pública postulou como que aplicáveis
ao caso; por isso mesmo estes textos normativos hão
necessariamente de ceder passo e, não poderão gerar exclusão
de incrementos que se agregaram ou “ex vi lege”, ou “ex temporis”,
ao cômputo geral dos vencimentos.
Isso, porque se apreçarmos a natureza jurídica
de cada uma destas vantagens e, se uma vez vistas como
pagas independentemente da cessação do serviço prestado ,
forçosamente
as
teremos
como
que
incorporadas
aos
vencimentos, de modo a serem levadas em conta quando do
tempo do pagamento do benefício pleiteado. Não disso sucederá
ofensa alguma à regra do art. 115o, inciso XVI da Constituição
Estadual ou lesão à do art. 37o, inciso XIV da Constituição
Federal. É que não há nem mesmo como cogitável,
presentemente, a eiva da cumulatividade (com outras vantagens
concedidas “sob o mesmo título ou idêntico fundamento”).
Logo, procedem os argumentos colacionados
pela parte apelante.
Constam
de
mesmo
sentido
decisões
do
Pretório Excelso extraída do RE 219.740-3/SP e do AI 820.974
AgR/SP, ambos de relatoria do E. Min. Marco Aurélio, segundo
os quais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025839-84.2019.8.26.0053 -Voto no
5
“O preceito não tem o condão de obstaculizar verdadeira melhoria de
vencimentos outorgada pela legislação local em face da passagem do
tempo”. (STF, RE 219.740/SP, Min. Marco Aurélio, dj 11/09/2001)
“Tanto não se trata de gratificação por tempo de serviço que o
pagamento, ao contrário do que ocorre em relação a outras parcelas,
não é feito de forma individualizada, separada, mas em conjunto com o
próprio vencimento, integrando-o. (...) Repito que a “sexta-parte” nada
mais é do que um 'plus' nos vencimentos, passando a integrá-los em
virtude de efetivo exercício, mostrando-se os vinte anos simples
condição para se obter o direito.” (STF, AI 820.974 AgR/SP, Rel. Min.
Marco Aurélio, dj 13/12/2011)
Ademais,
a
alteração
introduzida
pelo
Constituinte no inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal
visou coibir o “repique” ou “efeito cascata”, ou seja, que vantagem
posterior
substancialmente
idêntica,
constitua-se
em
fundamento para outra, gerando sucessivos aumentos de
vencimentos. Acontece que o Governo Estadual ao instituir
vencimentos ou proventos: além do salário “base”, criou outras
vantagens e gratificações que de fato compõem os mesmos
vencimentos e os conforma com traços consolidados. Sinal disso é
que
bom
número
de
servidores
aposentados,
percebem
vantagens que vão desde a nomenclatura “gratificação extra” até a
de um “prêmio de incentivo”.
Insta
destacar
neste
ponto,
também,
a
fundamentação estruturada pelo Eminente Ministro Marco
Aurélio em voto proferido no julgamento do recurso de agravo
regimental em agravo de instrumento no 820.974 AgR/SP acerca
do “efeito cascata”, que, embora tenha por objeto de análise a
incidência da “sexta-parte” sobre as verbas incorporadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025839-84.2019.8.26.0053 -Voto no
6
servidor público estadual, deve-se considerar como apoio para o
raciocínio ora desenvolvido neste ponto, ambos os institutos, os
da sexta-parte e o quinquênio, dadas as respectivas origens:
ambos decorrem do artigo 129 da constituição paulista. É dizer,
constituem-se mediante igual base de cálculo (vencimentos
integrais, exceto as verbas de caráter eventual) são adquiridos
mediante o curso de prazos definidos em lei para cada um deles;
Vejamos:
“Quanto ao tema de fundo, atentem para a real natureza da “sexta
parte”. Muito embora pressupondo o transcurso de vinte anos de efetivo
exercício, nada mais consubstancia do que uma melhoria na
remuneração, um plus a que passa a ter direito o servidor. Eis o trecho
do artigo 129 da Constituição estadual:
[...] a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos
de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos [...]
Ora, descabe tomá-la com as demais parcelas que integram a
remuneração para se dizer de cálculo glosado pelo inciso XIV do artigo
37 da Constituição Federal:
XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não
serão computados, nem acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores;
O preceito não tem o condão de obstaculizar verdadeira melhoria de
vencimentos outorgada por legislação local em face da passagem do
tempo. É sabença geral a origem desta norma: decorreu do Decreto-Lei
no 2.039/83, que, em passe de mágica, possibilitava alcançar-se, com
trinta e cinco anos de serviços, gratificação de 140%, mediante o
chamado efeito cascata. Tanto não se trata de gratificação por tempo
de serviço que o pagamento, ao contrário do que ocorre em relação a
outras parcelas, não é feito de forma individualizada, separada, mas em
conjunto com o próprio vencimento, integrando-o. Impossível é olvidar-
se, na aplicação do inciso XIV do artigo 37 da Carta da República, a
razão das coisas, o princípio da razoabilidade. Daí o acerto do acórdão
prolatado pelo Tribunal de origem, no que afastou o óbice revelado pela
mencionada regra constitucional. Repito que a “sexta-parte” nada mais
é do que um plus nos vencimentos, passando a integrá-los em virtude de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025839-84.2019.8.26.0053 -Voto no
7
efetivo exercício, mostrando-se os vinte anos simples condição para se
obter o direito.
A superveniência da nova redação dada pela Emenda Constitucional no
19/98 ao referido dispositivo da Constituição Federal não altera o
entendimento deste Tribunal. O Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo reconheceu o direito dos servidores ao cálculo do adicional de
“sexta-parte” sobre os vencimentos integrais, não se cuidando de
incidência de gratificação sobre gratificação. Ateve-se, desse modo, à
interpretação de norma estadual, que define a vantagem funcional
“sexta parte” como vencimento. Nesse sentido é a jurisprudência do
Supremo, conforme se depreende da leitura do acórdão proferido no
Recurso Extraordinário no 219.740-3/SP, de que fui relator, publicado no
Diário da Justiça de 9 de novembro de 2001:
REMUNERAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO PAULISTA
SEXTA-PARTE. A
parcela não caracteriza gratificação por tempo de serviço, mas melhoria
de vencimento alcançada com implemento de condição temporal,
integrando-o e servindo de base a outras parcelas.
No mais, o Recurso Extraordinário no 563.708/MS, no qual reconhecida
a existência de repercussão geral, versa sobre a base de cálculo do
adicional por tempo de serviço de servidor público admitido antes da
Emenda Constitucional no 19/98, que não é tema em discussão nos
autos. Além disso, o Tribunal, por unanimidade, no exame do Agravo de
Instrumento no 839.496/SP, assentou não haver repercussão geral na
questão alusiva à incidência do adicional de sexta-parte sobre a
integralidade dos vencimentos de servidor estadual.” (STF, AI 820.974
AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio)
Ainda, no âmbito da Egrégia Suprema Corte
brasileira, a questão atinente à base de cálculo para incidência
do quinquênio e da sexta-parte foi objeto de análise e de
repercussão geral em Recurso Extraordinário no 563.708-5 sob a
douta relatoria da Ministra Carmen Lúcia:
“3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido
de que o art. 37, inc. XIV, da Constituição da República, na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025839-84.2019.8.26.0053 -Voto no
8
originariamente positivada, se destinava a coibir a acumulação de
acréscimos pecuniários que tivessem o mesmo título ou idêntico
fundamento,
conforme
o
julgamento
proferido
no
Recurso
Extraordinário 206.117, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira
Turma, DJ 28.04.2000, verbis:
Vantagens funcionais em 'cascata': vedação constitucional que,
conforme o primitivo art. 37, XIV, da Constituição (hoje alterado pela EC
19/98), só alcançava as vantagens concedidas 'sob o mesmo título ou
idêntico fundamento'...
No mesmo sentido o Recurso Extraordinário 291.987-AgR, Relator
Ministro Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 22.11.2002.”
Ora, diante desses constitutos permanentes o
caso em questão encerra a disputa, de vez que o caráter
definitivo dos acréscimos aos proventos não se traduzem em
meros “acréscimos ulteriores”, senão antes como verdadeiros
aumentos salariais que integraram em o patrimônio.
Desse modo, não há ilegalidade no ação de
incluí-los para o cálculo dos quinquênios e da sexta-parte, posto
que
tratamos
de
direitos
incorporados,
definitivamente
integrados aos vencimentos.
Logo, a base de cálculo das vantagens a serem
apostiladas
deverá
considerar
todas
as
vantagens
incorporadas, ou seja, aquelas que a integram por força de lei,
com incidência determinada por decisão transitada em julgado,
sem exclusão das gratificações e acréscimos genéricos e
universais, sem os atributos essenciais das gratificações os
sempre lembrados “in facto temporis”, “oficii”, “propter laborem”
e “propter personam”; assim serão, por exemplo, a “Gratificação
por Atividade de Polícia
GAP”, o “Adicional de Local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025839-84.2019.8.26.0053 -Voto no
9
Exercício
ALE”, o “Adicional de Insalubridade” no caso dos
policiais militares, isso tudo, dentre institutos que por reiterada
jurisprudência desta Corte vêm sendo tratados como que
aumentos salariais.
O mesmo se dá em relação às verbas que são
pagas até mesmo aos inativos, posto que nesta condição
perdem
o
caráter
de
transitoriedade
ou
eventualidade,
incorporando-se em definitivo aos vencimentos.
Em razão disso, obediente à essência que os
conformam, calha ao caso o teor do aresto constante do
incidente de uniformização de jurisprudência 193.485-1/6-03 e
art. 17 da Lei estadual 6.995/90.
Logo, respeitado o entendimento perfilhado
pelo Juízo a quo, procede o pedido recursal dos autores.
Insta-nos esclarecer sobre o critério de adoção
“quid decidendum” que é o de conferir pronta concretização a
direito para o qual se confia a metodologia de interpretação
realista em casos abrangidos pelos artigos 2o, 5o inciso II, 37 e
39 da Constituição Federal; implementa-se sobremodo esse
direito, cuja base genética provém do Estatuto do Funcionalismo
Público Estadual. Não há, igualmente, por conta disso, gravame ao
art. 37o, inciso XIV, conforme demonstramos infra.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO QUINQUÊNIO. CÁLCULO.
1. O cálculo do adicional por tempo de serviço pode ser feito com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025839-84.2019.8.26.0053 -Voto no
10
totalidade de vencimentos, isto é, considerando no padrão a incorporação de
todas as outras vantagens pecuniárias, excluídas as eventuais com base no art.
129 da CE. 2. Não se entrevê violação ao art. 37, inciso XIV, da CF/88, eis que não
se trata de acréscimo sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Recursos não
providos. (TJSP; Apelação Cível 1027529-85.2018.8.26.0053; Relator (a): Camargo
Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2020;
Data de Registro: 03/07/2020)
APELAÇÃO Servidores Públicos Estaduais - Pretensão de reconhecimento do
direito ao recalculo do adicional por tempo de serviço (quinquênio) de forma que
este passe a incidir sobre os vencimentos integrais, nos termos do art. 129, da
Constituição Estadual Sentença de procedência Recurso dos autores alegando
incorreção no tocante às verbas que deverão fazer parte da base de cálculo do
quinquênio Cabimento - Juros e correção monetária - Aplicação do Tema
810/STF - Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1016914-12.2013.8.26.0053;
Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)
APELAÇÕES. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Quinquênio e Sexta-parte. Base
de cálculo. Pretensão para que sejam calculados sobre a gratificação denominada
"Vantagem Pessoal" da Lei Complementar Estadual n. 836/97. O valor do adicional
temporal e da vantagem da sexta-parte deve ser calculado sobre o valor do
vencimento padrão e demais verbas que integram a remuneração do servidor,
com exclusão das eventuais, ocasionais e com caráter indenizatório. Vantagem
pessoal que tem natureza salarial, devendo ser incluída na base de cálculo dos
adicionais temporais e da sexta-parte. Sentença mantida. CORREÇÃO MONETÁRIA
E JUROS DE MORA Correção monetária que deverá ser calculada com base no
IPCA-E, enquanto os juros moratórios devem ser calculados com base no índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos
termos da regra do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no
11.960/2009, conforme o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE,
Tema no 810 (em 20/09/2017 Rel. Ministro, Luiz Fux- STF), que pacificou a
questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Pública RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO DESPROVIDO e REMESSA NECESSÁRIA DESACOLHIDA. (TJSP; Apelação
Cível 1043923-12.2014.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/06/2020; Data de Registro:
29/06/2020)
No tocante aos consectários legais, deve-se
observar critério estabelecido pela Lei Federal no 9.494/97 em
seu art. 1o-F para os juros moratórios e para o cálculo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1025839-84.2019.8.26.0053 -Voto no
11
correção monetária, o IPCA-E, (observando-se o delineado no
item 3.1.11 do REsp n. 1.492.221/PR), a teor do quanto fixado
pelas Cortes Superiores no julgamento do Tema 810/STF e
Tema 905/STJ.
Em razão da inversão do resultado, arcará a
requerida com o pagamento das despesas processuais, além de
honorários advocatícios a serem fixados por ocasião da
liquidação do julgado (art. 85, § 4o, inciso II, do CPC).
Posto isso, dá-se meu voto no sentido do
desprovimento
do
recurso
fazendário,
conforme
fundamentação desenvolvida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR
1 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos;
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-
E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.